Tribunal: TJBA
Processo: 8008750-56.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008750-56.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ZELIA DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO ANDRADE MIRANDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO
. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR MUNICIPAL. AÇÃO ORDINÁRIA EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM.

I –
A sentença confundiu prazo de decadência, para impetração de mandado de segurança, com o de prescrição da pretensão, ora exercida pela recorrente por meio de ação ordinária ajuizada em face da Fazenda Pública.

II –
A hipótese dos autos não se trata de prazo decadencial, porquanto a presente demanda não foi veiculada por mandado de segurança.

III –
Daí faz-se necessário perquirir se houve a existência de prazo prescricional, aquele de acordo com o Decreto n. 20.910/32, que é de 05 (cinco) anos.

IV –
Considerando que a homologação do certame ocorreu em 26/02/2014, com prazo de validade de 04 (quatro) anos, tem-se como termo inicial para a contagem do prazo prescricional a data de 26/02/2018, e uma vez que o ingresso da ação se deu no ano de 2021 (23/08/2021), ou seja, 03 (três) anos após a homologação do concurso, não restou consumada a prescrição.

V – Sentença anulada. Devolução dos autos à origem para regular processamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008750-56.2021.8.05.0274
, em que figuram como apelante
ZÉLIA DE JESUS SILVA
e como
apelado

MUNICÍPIO DE
VITÓRIA DA CONQUISTA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.